Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO DESTRANCADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA ENTRE CONFISSÃO ESPONTÃNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE, NO CASO DE MULTIREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se configure o arrependimento posterior, é indispensável a reparação integral do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, devendo o ato ainda ser realizado de forma voluntária, a partir de iniciativa espontânea do autor do fato, o que não ocorreu no caso concreto.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em caso de multireincidência, é possível a utilização de uma condenação anterior já alcançada pelo período depurador quinquenal para configurar maus antecedentes na primeira fase de dosimetria, e de certidão diversa, como agravante de reincidência, no segundo estágio de individualização da pena, sem que isso implique bis in idem.
3. Embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu multireincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.